Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746028-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Determino o sobrestamento do julgamento do presente agravo de instrumento, em atendimento à decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal e Justiça do Distrito Federal e Territórios no Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, a qual determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos o art. 982, I, do CPC1. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator